Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706134-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA RECORRIDOS: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE NÃO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DESCABIDA. SALDO REMANESCENTE DE VENDA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPENHORABILIDADE. I. Em se tratando de execuções – ou cumprimentos de sentença –, a existência de conexão pressupõe identidade de título executivo, na esteira do que prescreve o artigo 55, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil. II. A prejudicialidade externa constitui fenômeno processual circunscrito ao processo de conhecimento que não se aplica à execução ou ao cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 313, inciso V, e 921, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Imóvel residencial do casal ou da entidade familiar, quando destinado voluntariamente pelos proprietários à garantia fiduciária de empréstimo bancário, não é blindado pela impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990. IV. O produto da venda do imóvel alienado fiduciariamente só pode ser utilizado para a satisfação do crédito do credor fiduciário, de sorte que o saldo remanescente, sobretudo quando suficiente para a aquisição de outro imóvel, permanece protegido pela impenhorabilidade prescrita no artigo 1o da Lei 8.009/1990. V. O proprietário do imóvel que constitui bem de família, quando opta por outorgá-lo em garantia fiduciária, renuncia à proteção legal na exata medida do débito garantido. VI. A subsistência da proteção legal ao saldo apurado depois do pagamento do credor fiduciário está em consonância com o próprio fundamento do instituto do bem de família, calcado essencialmente no direito à moradia e na dignidade humana consagrados nos artigos 1o, inciso III, e 6o da Constituição Federal, assim como encontra amparo na aplicação analógica do artigo 1.715 do Código Civil. VII. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 833, § 1o, do CPC, 22, 23 e 26, todos da Lei 9.514/1997, bem como 167, inciso I, da Lei 6.015/1973, sustentando que a dívida objeto da lide é relativa ao uso do bem, que fora ocupado irregularmente pelos recorridos após o arremate. Acresce que a turma julgadora não considerou a inexistência de averbação de bem de família, eis que a propriedade do imóvel, quando da realização do leilão, já estaria consolidada em nome da Caixa Econômica Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 833, § 1o, do CPC, 22, 23 e 26, todos da Lei 9.514/1997, bem como 167, inciso I, da Lei 6.015/1973, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009